Tribunal: STF
Processo: ARE 1483635
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Vice-Presidência desta Corte, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    A parte embargante sustenta a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão embargada, uma vez que houve ratificação do apelo extremo após o julgamento do agravo interno nos embargos. 



    Assiste razão à embargante. Nesse contexto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    RECURSO DE REVISTA - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ADPF 324 E RE 958252. REPERCUSSÃO GERAL. Aplica-se ao caso dos autos a tese jurídica de repercussão geral correspondente ao Tema nº 725, no sentido de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante." (leading case: RE-958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe nº 188, divulgado em 06/09/2018). Juízo de retratação exercido, com fulcro no artigo 1.030, II, do NCPC. Recurso de revista conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 7º, XXVI e XXXII, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente